Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011622-81.2020
AGRAVANTE: YURI DE ABREU FREITAS.
AGRAVADO: PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO.
Vistos.
Conclusão indevida.
Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 45336992, oficiando o Juízo a quo acerca do teor da liminar e requisitando informações referentes ao cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de justiça
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR